Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713742-34.2018.8.07.0007 RECORRENTE: SARA DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL COM TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença recorrida.1.3. Caracteriza inovação recursal a ausência de discussão, na petição da tutela de urgência requerida em caráter antecedente e na posterior petição inicial da demanda, sobre a caracterização do dano moral na manutenção do nome negativado, tendo em vista que a liminar foi concedida em 2018, mas foi cumprida apenas em abril de 2019 no curso do processo. 1.4. Configura inovação recursal o argumento novo deduzido como reforço ao reconhecimento do direito à reparação do dano moral, consistente em que o terceiro emitente do cheque-caução de R$ 10.000,00 (dez mil reais) teve o nome negativado e obteve a reparação do dano moral pela prática desse ato, pois o cheque caucionado jamais foi apresentado para pagamento do débito antes da adoção daquela medida. Inadmissibilidade do recurso nesta parte. 2. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. 2.1. O dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2.2. O quantum reparatório de R$ 1.000,00 ( mil reais) mostra-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo, ainda como desestímulo para novas violações de direitos pelo recorrido. 3. A reforma parcial da sentença determina a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência entre as partes, levando-se em consideração a quantidade de pedidos acolhidos e rejeitados no tocante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo vedada a compensação nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. 3.1. O valor da condenação será a base para o cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o cabimento de se incrementar o valor da condenação ao pagamento a título de danos morais, pois o montante fixado como verba indenizatória seria irrisório. Colaciona ementas de diversos tribunais como paradigmas. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior (OAB/DF 43.138). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Em adição, “Impõe-se ao recorrente, mesmo nos recursos especiais por dissídio jurisprudencial, a correta indicação do dispositivo de Lei federal a que foi dada interpretação divergente, sem a qual considera-se deficiente a irresignação, atraindo a incidência do óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.957.278/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que os valores fixados a título de danos morais pelas instâncias de origem, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, não podem ser alterados nesta instância especial.” (AgInt no AREsp n. 2.145.021/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Outrossim: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009